Tribunal: STF
Processo: HC 90147
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO MOTIVADO POR DEMORA NO JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - SUPERVENIÊNCIA DESSE JULGAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO - PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.